Tribunal: CARF
Processo: 16327.001322/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001322/2006-27
ACÓRDÃO
1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO
IRRF. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
RETENÇÃO NA FONTE SOBRE RECEITA DE JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO.
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento
do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, sendo necessário
demonstrar que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação
no ano-calendário em questão, devendo-se analisar a DIPJ onde conste
lançamento englobado com outras rubricas, e a comprovação da
consistência do valor de cada uma delas. Inteligência da Súmula CARF no
80.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública depende da comprovação de que os últimos
sejam líquidos e certos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao
crédito remanescente no valor de R$ 6.619.118,97 e homologar as compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-88.145 - 10a Turma da DRJ/SPO,
Sessão de 27 de junho de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este processo trata do Pedido de Restituição no 06291.40906.280704.1.2.02-9410
(fls. 2 a 6), pelo qual a contribuinte em epígrafe pleiteia a restituição de
R$44.159.442,23 (valor original) referente a parte do saldo negativo de IRPJ do
período de apuração de 01/02/99 a 01/06/99 apurado pela pessoa jurídica
sucedida União de Comércio e Participações Ltda, CNPJ 33.344.557/0001-07.
Ao referido Pedido de Restituição, foram vinculadas as Declarações de
Compensação
de
números
34191.33159.151204.1.7.02-4002,
06377.17381.151204.1.7.02-0453,
12168.74996.151204.1.7.02-0047
e
36305.04447.151204.1.3.02-1054, nas quais foram declaradas compensações dos
débitos a seguir discriminados.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
3

Em 05/09/2006, a Deinf/SPO proferiu despacho decisório que não reconheceu o
crédito pleiteado em razão de prescrição e de o crédito pertencer a outra pessoa
jurídica sucessora (fls. 43 e 44).
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ/SPO a julgou parcialmente
procedente, mantendo o decidido pela autoridade a quo, mas reconhecendo a
duplicidade de débitos declarados nas Dcomp relativos a IRPJ e CSLL de outubro
de 2004 (fls. 404 a 416).
Em 26/06/2008, o antigo Primeiro Conselho de Contribuintes proferiu o acórdão
no 101-96823, que afastou as prejudiciais para a fruição do direito creditório e
determinou à unidade de origem que apreciasse o mérito do pleito da
contribuinte (fls. 682 a 692). Em 07/04/2016, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - Carf julgou embargos de declaração apresentados pela Fazenda
Nacional e manteve o decidido no acórdão no 101-
96823 (fls. 733 a 736).
2. DO DESPACHO DECISÓRIO
Em cumprimento do acórdão no 101-96823 do Primeiro Conselho de Contribuinte,
a Deinf/SPO/Diort proferiu, em 24/08/2017, o despacho decisório de fls. 1.211 a
1.220, mediante o qual não reconheceu o crédito e consequentemente não
homologou as compensações.
Inicialmente, a autoridade a quo verificou que o Banco Bradesco tem amparo
legal para pleitear a restituição do saldo negativo apurado pela União de
Comércio e Participações Ltda., haja vista ser seu sucessor.
Quanto ao direito creditório (saldo negativo de IRPJ do período de 01/02/99 a
01/06/99), a Deinf/SPO confirmou parcialmente as retenções na fonte informadas
no pedido de restituição, à vista dos comprovantes apresentados pela
contribuinte (fls. 274 a 279) e da Dirf (fls. 1207 a 1210).
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
4

Alega que o IRRF pode ser deduzido na apuração do IRPJ a pagar somente se as
receitas correspondentes forem computadas na determinação do lucro real,
conforme previsto no art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96. Na tabela abaixo estão
os rendimentos correspondentes ao IRRF confirmado no despacho decisório.

A autoridade a quo relata que constatou que, na ficha 06 da DIRPJ relativa ao
período de 01/02/99 a 01/06/99 (fls. 121), foram informadas receitas de juros
sobre o capital próprio - JCP (linha 06) no valor de R$2.135.560,55 e outras
receitas financeiras (linha 07) no montante de R$36.364.072,48, valores inferiores
aos informados pelas fontes pagadoras.
Alega que o IRRF a ser deduzido na apuração do imposto a pagar deve ser
calculado proporcionalmente às receitas oferecidas à tributação, obtendo-se as
seguintes proporções:
Taxa de proporção Juros sobre Capital= (2.135.560,55)/(44.266.989,84)= 4,828%
Taxa de proporção Receitas Financeiras= (36.364.072,48)/(276.195.459,89)=
13,17% Utilizando esses percentuais, a autoridade a quo obteve os valores de
IRRF a serem deduzidos na apuração do saldo negativo:
Retenções de juros de capital a utilizar = (0,04828)x(6.640.048,47) = R$ 32.714,34
Retenções de IRRF sobre Receitas Financeiras= (0,1317)x(51.051.156,27) = R$
6.718.696,08 Valor Total das Retenções de IRRF = 32.714,34 + 6.718.696,08 = R$
7.039.019,61 Com o valor proporcional do IRRF, a Deinf/SPO calculou o saldo
negativo na data de 01/06/99 conforme tabela a seguir:
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
5

A Deinf/SPO esclarece que, embora tenha sido apurado saldo negativo de
R$1.775.263,56, a contribuinte sucedida havia efetuado em sua contabilidade
compensações que utilizaram o valor de R$8.425.073,62. Assim, não restou
crédito a ser reconhecido neste processo.
Ante o exposto, não foi reconhecido o crédito e, por consequência, não foram
homologadas as compensações.
3. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 22/08/2018, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 20/09/2018 com as alegações a seguir
sintetizadas.
Preliminarmente, alega que o oferecimento à tributação das receitas financeiras e
de JCP não poderia ser objeto de questionamento face ao transcurso do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, o que impede a revisão da base de
cálculo e do valor devido a título de IRPJ no período de 01/02/99 a 01/06/99.
Em relação ao mérito, a recorrente alega que as receitas de juros sobre o capital
próprio e as receitas financeiras foram oferecidas à tributação, sendo correta a
dedução do IRRF na apuração do saldo negativo.
3.1. Rendimentos de juros sobre o capital próprio (JCP)
A recorrente alega que a autoridade a quo se equivocou ao glosar a parcela de
R$6.607.334,13 do IRRF sob o argumento de que a receita de JCP teria sido
oferecida à tributação parcialmente.
Sustenta que o valor oferecido à tributação relativo ao JCP pago pela Bradesco
Seguros (CNPJ 33.055.146/0001-93) foi de R$45.151.408,68, valor superior ao
alegado pela fiscalização.
A recorrente alega que o JCP foi contabilizado em abril de 1999 em contrapartida
a conta de Receita de Equivalência Patrimonial, conforme lançamentos
escriturados no balancete analítico de 01/06/99 (doc. 01 - fls. 1249 a 1270).
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
6

Sustenta que, em razão de ter sido contabilizado em conta de receita de
equivalência patrimonial, que é excluída na determinação do lucro real, o valor de
R$45.151.408,68 foi adicionado na linha 14 da ficha 07 da DIRPJ, de modo que o
mesmo foi computado na base de cálculo do IRPJ.
Esclarece que o total de R$ 525.090.054,10 informado na linha 14 da ficha 07 da
DIRPJ é composto pelas seguintes parcelas, constantes do balancete analítico de
01/06/99 (doc. 01):

A recorrente alega que, comprovado que o rendimento de JCP recebido de
Bradesco Seguros S.A., no valor de R$45.151.408,68, foi oferecido à tributação,
mediante adição declarada na linha 14 da ficha 07 da DIRPJ, indevida a glosa de
parte do crédito de IRRF de R$6.640.048,47.
3.2. Receitas Financeiras A recorrente contesta o procedimento da autoridade a
quo de simplesmente comparar o rendimento informado na Dirf pelas fontes
pagadoras
(R$276.195.459,89) com o declarado na linha 07 da ficha 06 da DIRPJ
(R$36.364.072,48) para concluir pela não tributação da totalidade das receitas
financeiras.
Sustenta que o valor indicado na Dirf pelas fontes pagadoras, por se tratar de
rendimentos de debêntures, retrata os rendimentos acumulados da aplicação
financeira na ocasião do resgate (regime de caixa). Por outro lado, o valor
informado na DIRPJ corresponde ao reconhecimento dos rendimentos de
aplicações financeiras auferidos naquele período de apuração, sendo que os
rendimentos foram tributados nos anos anteriores, pelo regime de competência,
conforme previsto no art. 76, §2o, da Lei no 8.981/95.
A recorrente ressalta que, tratando-se de aplicação financeira que se inicia em um
ano-calendário e perdura nos anos-calendário subsequentes em razão de seu
resgate ocorrer posteriormente, o valor de apropriação de rendimentos pelo
regime de competência
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
7
(parciais) obviamente não coincide com o valor informado pela fonte pagadora
pelo regime de caixa (total) por ocasião do resgate.
Conclui assim que as informações prestadas na DIRPJ e na Dirf retratam situações
diversas, de modo que a autoridade a quo não poderia ter concluído pela não
tributação de parte dos rendimentos a partir da mera comparação entre as
receitas financeiras informadas na DIRPJ e as informadas na Dirf.
Alega que as receitas financeiras correspondem a rendimentos de debêntures,
que foram tributados nos anos-calendário de 1997 e 1998 e nos períodos de
01/01/99 a 31/01/99 e 01/02/99 a 01/06/99, de acordo com o demonstrativo
analítico de movimentação contábil relativa às debêntures de 1996 a 1999 (doc.
02) assim resumido:

Ressalta que todos os rendimentos de debêntures foram efetivamente oferecidos
à tributação de acordo com o regime de competência nos períodos em que foram
auferidos.
Assim, conclui que faz jus ao crédito integral de IRRF sobre receitas financeiras,
sendo indevida a glosa efetuada pela autoridade a quo.
3.3. Do pedido
Ante o exposto, requer seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento integral do crédito e a homologação das
compensações.

A 10a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da
ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DEDUÇÃO DO IRRF. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL. IRRF
SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
8
A apropriação contábil das receitas de aplicações financeiras ocorre pelo regime
de competência enquanto a tributação na fonte ocorre no regime de caixa
(apenas no vencimento ou cessão do título). Tal descasamento deve ser levado
em consideração na análise da formação do saldo negativo, devendo ser
permitida a dedução do imposto de renda na fonte uma vez comprovados a
retenção e o oferecimento do rendimento à tributação, mesmo que em anos-
calendário diversos.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública depende da comprovação de que os últimos sejam líquidos e
certos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

O PEDIDO
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera o
Recorrente seja julgado procedente o presente recurso voluntário para o fim de
reformar em parte a r. decisão ora recorrida, reconhecendo integralmente o
direito do Recorrente à restituição do saldo negativo pleiteado, suficiente para
fazer faze á totalidade das compensações declaradas, que devem ser
homologadas.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
9

DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA

A recorrente sustenta que o Acórdão recorrido deve ser reformado porque haveria
incorrido a decadência, pelo que fundamentou nos seguintes termos:

I - DA DECADÊNCIA DA REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
Conforme se observa a partir de uma simples leitura de seu teor, o r. despacho
decisório de fls. 1.211/1.220 não questionou em momento algum a efetividade
das retenções de IRRF relativas às receitas de JCP, mas tão somente o
oferecimento das referidas receitas à tributação, o que, aliás, sequer poderia ser
objeto de questionamento naquele momento, pois já havia transcorrido o prazo
decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional,
impedindo a revisão da base de cálculo e do valor devido a título de IRPJ do
período de 01.02.1999 a 01.06.1999 realizada no caso concreto.
A esse respeito, entretanto, entendeu a r. decisão recorrida que “tal alegação não
merece acolhida, visto que este processo não se refere a lançamento de ofício do
tributo, que, de fato, não poderia ser efetuado em razão de decadência. Trata o
presente processo de pedido de restituição, sendo dever da autoridade a quo
verificar a liquidez e a certeza do crédito, requisitos exigidos pelo art. 170 do
CTN”.
Ao assim concluir, contudo, olvidou-se a r. decisão recorrida que o suposto não
oferecimento da receita de JCP à tributação implica na realidade em efetiva
alteração do resultado apurado pelo Recorrente em DIPJ, equiparando-se
portanto à própria atividade de lançamento de ofício sujeita ao prazo decadencial
previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, nos exatos
termos do artigo 149, inciso V, parágrafo único, daquele Código.
Por essa razão, merece reforma a r. decisão recorrida para que seja reconhecida a
impossibilidade de questionamento por parte da fiscalização do resultado do
período alcançado pela decadência, reconhecendo-se, por conseguinte, a
integralidade do crédito de saldo negativo de IRPJ ora pleiteado.

No entanto, a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que não merece
prosperar o argumento da recorrida que o suposto não oferecimento da receita de JCP à
tributação implicaria na realidade em efetiva alteração do resultado apurado pelo Recorrente em
DIPJ, equiparando-se portanto à própria atividade de lançamento de ofício sujeita ao prazo
decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, nos exatos termos
do artigo 149, inciso V, parágrafo único, daquele Código.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
10
Isso porque, no atual contexto, o que se busca não é alterar o resultado apurado
pelo Recorrente em DIPJ , mas sim analisar se os critérios legais para o uso do crédito foram
efetivamente cumpridos pelo requerente, portanto, toda análise processual focou em averiguar os
critérios de liquidez e certeza do direito creditório vindicado previstos no artigo 170 do CTN,
especialmente no que diz respeito ao teor da súmula CARF 80 segundo a qual apenas autoriza a
dedução do imposto devido com o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
No caso dos autos, o Acórdão recorrido entendeu que as retenções haviam sido
comprovadas, mas não o oferecimento à tributação, razão pela qual manteve a glosa do valor
remanescente.
Portanto, rejeito a prejudicial de decadência nos mesmos termos da decisão
recorrida quando afirma que “tal alegação não merece acolhida, visto que este processo não se refere a
lançamento de ofício do tributo, que, de fato, não poderia ser efetuado em razão de decadência. Trata o
presente processo de pedido de restituição, sendo dever da autoridade a quo verificar a liquidez e a certeza
do crédito, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN”.
Nesses termos, rejeito a prejudicial de decadência.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a contribuinte pleiteia a restituição de R$
44.159.442,23 (valor original) referente a parte do saldo negativo de IRPJ do período de apuração
de 01/02/99 a 01/06/99 apurado pela pessoa jurídica sucedida, denominada União de Comércio e
Participações Ltda, CNPJ 33.344.557/0001-07 e, segundo o relatório, após idas e vindas, a
Deinf/SPO esclareceu que, embora tivesse sido apurado saldo negativo de R$1.775.263,56, a
contribuinte sucedida havia efetuado em sua contabilidade compensações que utilizaram o valor
de R$ 8.425.073,62. Assim, não restou crédito a ser reconhecido neste processo.
Irresignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade para atacar
dois pontos controvertidos referentes ao montante de receitas financeiras e de juros sobre o
capital próprio oferecidas à tributação.
No que diz respeito as receitas financeiras o Acórdão da DRJ entendeu que as
receitas de debêntures referentes ao IRRF no valor de R$ 50.898.980,14 retido pela Bradesplan
Participações S/A (CNPJ 61.782.769/0001- 01) foram tributadas pelo regime de competência no
período de 1997 a 01/06/99, podendo referido IRRF compor o saldo negativo do período de
01/02/99 a 01/06/99, portanto, como foi acolhido os referidos fundamentos aventados pelo
contribuinte, assim não resta mais litígio quanto a este ponto.
Por outro lado, no que diz respeito as receitas de juros sobre o capital próprio, a
decisão recorrida não questionou a efetividade das retenções de IRRF relativas às receitas de JCP,
mas tão somente o oferecimento das referidas receitas à tributação, razão pela qual definiu que o
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
11
valor de IRRF sobre JCP a ser utilizado na apuração do saldo negativo de IRPJ deve ser proporcional
à receita oferecida à tributação, concluindo o que segue:

Considerando-se que foram recebidos rendimentos de R$ 44.266.989,84 (IRRF de
R$ 6.640.048,47) e que foram tributados rendimentos de R$ 2.135.560,55 a título
de JCP, o rendimento tributado corresponde a 4,8243% do recebido. Assim, o IRRF
a ser deduzido na apuração do saldo negativo corresponde a R$ 320.334,08 (=
0,048243*6.640.048,47).

Portanto, da integralidade do crédito pretendido pelo recorrente no valor de R$
44.159.442,23 (valor original), restou até o presente momento o reconhecimento do saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 37.540.323,26, logo, se encontra em litígio o montante de R$
6.619.118,97 (original), uma vez que que teria sido declarado apenas “R$ 2.135.560,55 (linha 6 da
Ficha 06 da DIPJ, Tabela 5) (...) a título de receitas de mesma natureza”.
Assim, cabe a esta Turma de Julgamento analisar um único tópico, qual seja, se a
tese do recorrente de que houve a comprovação do oferecimento das referidas receitas à
tributação para o aproveitamento integral do valor de IRRF sobre JCP a ser utilizado na apuração
do saldo negativo de IRPJ, ou se deve ser mantida a proporcionalidade implementada pela DRJ.
O Acórdão recorrido denegou o pleito do recorrente nos seguintes termos:

3.2. Das receitas de juros sobre o capital próprio
Em relação ao IRRF sobre JCP, a controvérsia gira em torno do oferecimento à
tributação dos JCP creditados em abril/99 pela controlada Bradesco Seguros (CNPJ
33.055.146/0001-93) no montante de R$44.266.989,84.
A recorrente alega que foi contabilizado rendimento bruto de JCP no montante de
R$ 45.151.408,68, valor superior ao informado pela fonte pagadora. Sustenta que
o JCP foi contabilizado em contrapartida a conta de receita de equivalência
patrimonial, conforme lançamentos escriturados no balancete analítico de
01/06/99 (doc. 01 - fls. 1249 a 1270).

De fato, o balancete apresentado contém os registros acima discriminados,
observando-se que o valor de R$38.378.697,38 corresponde à diferença entre o
saldo da conta em 01/06/99 e o saldo em 31/01/99, nos valores de R$
113.031.325,80 e R$ 74.652.628,42 respectivamente, o que denota o acréscimo
no período de JCP a receber de R$ 38.378.697,38.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
12
Esse valor líquido corresponde ao IR a compensar de R$ 6.772.711,30 calculado à
alíquota de 15%.
Logo, pode-se concluir que os JCP em análise foram contabilizados como
resultado de equivalência patrimonial.
Todavia, os resultados de equivalência patrimonial não são computados na
determinação do lucro real, a teor do art. 23 do Decreto-lei no 1.598/77.
A recorrente sustenta que o valor de R$ 45.151.408,68 foi computado na base de
cálculo do IRPJ. Alega que o total de R$ 525.090.054,10 informado na linha 14 da
ficha 07 (outras adições) da DIRPJ é composto pelas seguintes parcelas,
constantes do balancete analítico de 01/06/99 (doc. 01 - fls. 1249 a 1270):

Entretanto, ao analisar o referido balancete, não identificamos os registros dos
valores de R$ 478.422.218,58 e de R$ 973.079,35 relativos a “provisão para
perdas em investimentos” e “amortização de ágio” discriminados na tabela acima.
Além disso, não foi apresentado o livro de apuração do lucro real - Lalur, de
escrituração obrigatória nos termos do art. 8o, I, do Decreto-lei no 1.598/77,
documento que permitiria comprovar a escrituração da alegada adição na
apuração do lucro real.
(...)Ante o exposto, conclui-se que não restou comprovado o oferecimento à
tributação da parcela em litígio dos juros sobre o capital próprio.
Logo, o valor de IRRF sobre JCP a ser utilizado na apuração do saldo negativo de
IRPJ deve ser proporcional à receita oferecida à tributação.
Considerando-se que foram recebidos rendimentos de R$ 44.266.989,84 (IRRF de
R$ 6.640.048,47) e que foram tributados rendimentos de R$2.135.560,55 a título
de JCP, o rendimento tributado corresponde a 4,8243% do recebido.
Assim, o IRRF a ser deduzido na apuração do saldo negativo corresponde a R$
320.334,08 (= 0,048243*6.640.048,47).

Nesse contexto, entendo que o recorrente logrou comprovar o quanto alegado em
seu apelo quando afirma que ofereceu à tributação valor superior ao considerado pela
fiscalização, ou seja, no valor de R$ 45.151.408,68, no entanto, o referido montante teria sido
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
13
contabilizado em abril de 1999 em contrapartida à conta de Receita de Equivalência Patrimonial,
escriturados em seu balancete analítico de 01.06.1999 (fls. 1.250/1.270):

Cabe destacar que de fato o Acórdão recorrido reconheceu que os rendimentos de
JCP foram contabilizados em conta de receita de equivalência patrimonial, mas manteve a glosa
por basicamente três motivos, quais sejam: (i) por entender que os resultados de equivalência
patrimonial não seriam computados na determinação do lucro real (art. 23 do Decreto-lei no
1.598/77, (ii) por não ter identificado no balancete analítico de 01.06.1999 (fls. 1.250/1.270) os
registros dos valores de R$ 478.422.218,58 e de R$ 973.079,35 relativos a “provisão para perdas
em investimentos” e “amortização de ágio”, e, (iii) ausência da apresentação do livro de apuração
do lucro real - Lalur, de escrituração obrigatória nos termos do art. 8o, I, do Decreto-lei no
1.598/77, documento que permitiria comprovar a escrituração da alegada adição na apuração do
lucro real. Para melhor ilustrar se reproduz o trecho da decisão da DRJ:

Todavia, os resultados de equivalência patrimonial não são computados na
determinação do lucro real, a teor do art. 23 do Decreto-lei no 1.598/77.
A recorrente sustenta que o valor de R$ 45.151.408,68 foi computado na base de
cálculo do IRPJ. Alega que o total de R$ 525.090.054,10 informado na linha 14 da
ficha 07 (outras adições) da DIRPJ é composto pelas seguintes parcelas,
constantes do balancete analítico de 01/06/99 (doc. 01 - fls. 1249 a 1270):

Entretanto, ao analisar o referido balancete, não identificamos os registros dos
valores de R$478.422.218,58 e de R$973.079,35 relativos a “provisão para perdas
em investimentos” e “amortização de ágio” discriminados na tabela acima.
Além disso, não foi apresentado o livro de apuração do lucro real - Lalur, de
escrituração obrigatória nos termos do art. 8o, I, do Decreto-lei no 1.598/77,
documento que permitiria comprovar a escrituração da alegada adição na
apuração do lucro real.
No Recurso Voluntário, o contribuinte esclarece que “(...)em razão de ter sido
contabilizado em conta de receita de equivalência patrimonial, que é excluída na determinação do lucro real1 , o
Recorrente adicionou o referido valor de R$ 45.151.408,68 na Linha 14 da Ficha 07 da DIPJ do período de 01.02.1999 a
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
14
01.06.1999 (fls. 237/267), de modo que tal valor foi efetivamente computado na base de cálculo do IRPJ naquele
período.”
Em consulta a DIPJ constata-se que o valor na ficha 07 (Demonstração do Lucro
Real) na linha 14 (Outras Adições) às e-fls. 120 perfaz o montante de R$ 525.090.054,10, conforme
a seguir reproduzido:

Ao analisar a normativa vigente à época, ao que parece a recorrente procedeu à
contabilização em conformidade da Deliberação CVM no 207, de 1996, de modo que informou o
valor das receitas em “outras adições”, conforme acima reproduzido.
Referida norma da CVM determina que os juros sobre capital próprio sejam
contabilizados diretamente à conta de Lucro Acumulados, sem afetar o resultado do exercício,
conforme seu parágrafo I:
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de
remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem
ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o
resultado do exercício.

Deste modo, é compreensível que a Interessada tenha registrado os JCP na ficha 07
na linha 14 (Outras Adições) na apuração do lucro real. Todavia, a Interessada deve comprovar
que realizou a devida tributação da receita com JCP. Se esta receita foi somada a outras rubricas
para compor o valor de “outras adições” na apuração do lucro real nos termos exigidos pela
decisão de primeiro grau já mencionada, logo deve ela comprovar a existência de cada uma dessas
rubricas que supostamente compõem o valor de “outras adições” para a devida comprovação do
alegado.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). In casu, a
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
15
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento à compensação, compete ao sujeito
passivo.
Também à luz do disposto no artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, deve
ser demonstrada a liquidez e certeza do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de
débitos fiscais.
Nesse contexto, ao que parece, suprindo as lacunas indicadas no Acórdão recorrido,
o contribuinte trouxe aos autos o livro de apuração do lucro real – Lalur do período de 01.1999 a
06.1999 (e-fls. 1472/1555), em que demonstra a escrituração não só da adição do valor de R$
45.151.408,68, referente ao JCP, como também dos valores de “R$478.422.218,58 e de
R$973.079,35 relativos a ‘provisão para perdas em investimentos’ e ‘amortização de ágio’
mencionados na decisão recorrida.
Para melhor visualização, reproduzo excertos do LALUR referido que atestam a
existência das rubricas que compõem o valor de “outras adições” para a devida comprovação do
alegado:
LALUR (e-fls. 1472/1555)

Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
16

Nesse contexto, a Recorrente efetivamente ofereceu à tributação os rendimentos
de JCP no valor de R$ 45.151.408,68, no entanto, a análise se limite ao montante formalizado pelo
recorrente no valor de R$ 44.159.442,23 (valor original), e, como restou até o presente momento
o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 37.540.323,26, logo, se encontra
passível de homologação o crédito remanescente de R$ 6.619.118,97 que deve ser deferido por
este julgamento referente ao crédito integral de IRRF.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a prejudicial de decadência e,
no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o crédito remanescente no valor de R$
6.619.118,97, e homologar integralmente as DCOMPs vinculadas ao PER objetos do presente
processo.

Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.163 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001322/2006-27
17
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1574
DF CARF MF
Original